Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática do crime de desacato.
II – Questões em discussão
2. (i) Verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) Definir se o estado de embriaguez do réu afasta o dolo específico necessário à configuração do delito; (iii) Estabelecer se é cabível o princípio da consunção entre os crimes de desacato e resistência; (iv) Analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
3. A confissão do acusado, aliada ao depoimento coeso da vítima, é suficiente para a comprovação da materialidade e autoria do crime de desacato.
4. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, mormente quando o incidente de insanidade mental confirma a capacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar.
5. Não se aplica o princípio da consunção quando, a despeito de temporalmente próximas, as condutas são autônomas, cometidas em contextos diversos e contra vítimas distintas.
6. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a instância apta a avaliar a condição de hipossuficiência do condenado.
IV – Dispositivo
7. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 28, II, e 331.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1645889, Relator Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 24/11/2022; TJDFT, Acórdão n. 1399570, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 17/02/2022.